Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714135-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENIVALDO ALVES BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o recorrente pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O recorrente tem 64 anos de idade e está internado no Hospital de Base, em vaga flutuante de hemodiálise, com indicação de realocação em vaga fixa. O documento comprova que o tratamento foi inserido no Sistema de Regulação, SISREGIII, em 03/02/2024, com classificação de risco VERMELHO (ID 60480987) . A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os comprovantes de renda demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 60480984), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No caso, embora o recorrente esteja recebendo o tratamento em leito de internação no Hospital de Base, o relatório médico atesta a necessidade da providência judicial requerida, nos seguintes termos: “Paciente DRC dialítico desde dia 23/01, evoluiu com perda de função renal e necessita com urgência de vaga de hemodiálise devido risco de hipotensão, risco de infecção intrahospitalar grave, uma vez que possui comprometimento da imunidade devido a doença de base. Paciente é diabético, hipertenso, tem ansiedade e risco de depressão grave devido internação prolongada (...) necessita com urgência de vaga de hemodiálise crônico, não há chance de recuperação da função renal, tem risco de complicações intrahospitalares caso evolua com demora para conseguir a vaga” (ID 60480985, pág. 2). Nesse contexto, a manutenção desnecessária do recorrente em internação hospital implica em danos ao paciente, que se vê impossibilitado de deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública. Ademais, o recorrente é idoso, possui outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, além de ter sua imunidade comprometida, o que pode aumentar os riscos de contrair infecções hospitalares, com potencialidade de agravar ainda mais o seu quadro de saúde. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor/recorrente VAGA FIXA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme a prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação pessoal da presente decisão, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília/DF, 26 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006